Tribunal: TJBA
Processo: 8074501-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074501-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO GONCALVES DE NOVAES Advogado(s): JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA, IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROVA PRE-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. MILITAR EM ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO SEM A MAJORAÇÃO DA GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%. RESOLUÇÃO Nº 153/2014 QUE DISPÕE SOBRE OS PERCENTUAIS DEVIDOS AS PATENTES. RECALCULO DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8074501-31.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTONIO GONCALVES DE NOVAES e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e as prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator